Tribunal: TJBA
Processo: 8076737-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076737-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
EDUARDA BASTOS SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMBASA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ESGOTO SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da taxa de esgoto, repetição do indébito e indenização por danos morais formulados em ação de obrigação de fazer movida contra a EMBASA. 2 - A apelante alegou cobrança indevida da taxa de esgoto por aproximadamente seis anos sem efetiva prestação do serviço de esgotamento sanitário, sendo que a concessionária reconheceu administrativamente a ilegalidade e suspendeu a cobrança apenas em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) é legítima a cobrança da taxa de esgoto quando não há efetiva prestação do serviço de esgotamento sanitário; (ii) configura-se direito à repetição do indébito; e (iii) há danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A própria EMBASA reconheceu administrativamente a ausência de prestação do serviço, conforme suspensão da cobrança da taxa de esgoto a partir de abril de 2024, constituindo confissão extrajudicial de que jamais houve prestação efetiva do serviço de esgotamento sanitário. 5 - O precedente do STJ no REsp 1.801.205/RJ estabelece que "descabe cobrar por esgoto não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais", interpretando o tema sob o tríplice enfoque do Direito Ambiental, do Direito Sanitário e do Direito do Consumidor. 6 - A cobrança por serviço não prestado configura enriquecimento ilícito e ofensa à boa-fé objetiva, princípios que vedam qualquer forma de cobrança sem a devida contraprestação. 7 - A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, uma vez que a concessionária reconheceu administrativamente a inexistência do serviço e procedeu à suspensão da cobrança, demonstrando conduta corretiva. 8 - Os danos morais configuram-se pelo conjunto de circunstâncias que demonstram desrespeito aos direitos do consumidor, considerando o período de seis anos de cobrança indevida e a inércia por oito meses após provocação formal da autora.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá parcial provimento, para declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de esgoto, condenar a EMBASA à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 884; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.801.205/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no REsp 2.144.680/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 13/08/2025; TJ-BA, Apelação 00000978220158050220, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11/09/2024.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076737-50.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDIA MARIA DOS SANTOS CRUZ e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça